Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-04.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705432-04.2025.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BENFICA IVO DE LIMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Agravo regimental interposto por Benfica Ivo de Lima (ID no 76237793) contra decisão que indeferiu ode efeito suspensivo formulado nas razões de apelação (ID no 76106876). 2. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, sem prejuízo da eventual reanálise pelo Relator Natural. 3. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. 4. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator Natural. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO